Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-96.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007461-96.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Carta de fiança]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (AGRAVADO), DERMIVAL OLIVEIRA ALVES - CPF: 317.458.819-72 (ADVOGADO), BARBARA MARQUES SCHLOZ - CPF: 223.641.688-13 (ADVOGADO), SERGIO DE JESUS PEREIRA - CPF: 568.157.609-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
- ICMS-ST - GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE CAUÇÃO - ARTIGO 300 § 1º DO CPC - OBSERVÂNCIA - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda
., em que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência, mediante caução, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

A insurgência do agravante se limita à alegada impossibilidade de equiparação do seguro garantia ao depósito integral e em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, nos termos do que dispõe o art. 151 do CTN.

Pleiteia pela concessão da tutela recursal a fim de que se suspenda a decisão de primeiro grau.

Foi indeferido o efeito suspensivo almejado (Id. 2789774).

Apresentadas as contrarrazões pela agravada que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 3427093).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social para a intervenção ministerial no presente feito (Id3718023).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O
Estado de Mato Grosso
agrava da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1006324-53.2018.8.11.0041, que deferiu tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários impugnados pelo autor na demanda de origem, com base em apresentação de apólice de seguro-garantia.

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, ajuizada por IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, em face do Estado de Mato Grosso, na qual pleiteia tutela provisória de urgência, mediante o oferecimento de apólice de seguro garantia, para fins de antecipação do efeito de penhora em Execução Fiscal.

O Juiz Singular, ao prolatar a decisão recorrida, foi enfático ao dizer que não foi demonstrado a presença do
fumus boni iuris
:

“ (...) Ante a tais constatações, não tenho dúvidas quanto à existência de plausibilidade do direito invocado pela requerente, fazendo esta jus à concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigência tributária realizada pelo requerido.

O oferecimento de caução pela requerente reforça a constatação do parágrafo supra.

O perigo de dano decorre da possibilidade de inscrição da parte autora em dívida ativa, o que lhe impede a obtenção de certidão negativa de débito tributário, dificuldade em emitir notas fiscais e consequentemente, pode vir a lhe causar embaraços, senão inviabilizar a atividade mercantil desenvolvida.

Diante do exposto,
DEFIRO
a
TUTELA DE URGÊNCIA,
mediante caução
,
para suspender a exigibilidade do crédito tributário, determinando que o requerido
suspenda a exigibilidade
do crédito tributário discutido nestes autos.
(Id. 13096020 - autos principais)

(destaquei)

Pois bem,
a caução ofertada pela requerente, ora agravada, representada pela apólice de garantia nº 030692018990772020426200, na qual o juízo
a quo
condicionou o deferimento da tutela de urgência, tem por escopo o ressarcimento dos
“danos que a outra parte possa vir a sofrer”
, a teor do que dispõe o §1º do art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência,
o juiz pode
, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer
, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”
(destaquei)

Portanto, longe de legitimar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso II do art. 151 do CTN, que prevê o depósito do montante integral como uma das causas de impedimento para a cobrança do crédito, denota-se da fundamentação exposta no
decisum
, que a exigência da garantia, pelo magistrado de piso, se respalda no livre convencimento que lhe é atribuído, por força do art. 300, §1º, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA
-
ICMS
-
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
- LEGALIDADE - LEI N. 9.492/97 -
SUSTAÇÃO DOS EFEITOS - NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO (
CAUÇÃO
REAL OU FIDEJUSSÓRIA) - POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O protesto de CDA encontra-se respaldo legal no parágrafo único do
artigo

1º
da Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, inserido pelo art. 25 da Lei n. 12.767, de 27 de dezembro de 2012. 2. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.126.515/PR, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, reformou a sua jurisprudência, passando a admitir a possibilidade do protesto da CDA, sob o fundamento de que, em face da natureza bifronte do protesto, não é dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da necessidade (utilidade ou conveniência), as políticas públicas para recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública, tampouco implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 3
.
Consoante entendimento do STJ firmado sob a égide dos repetitivos, mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto de CDA, desde que garantido o direito do credor, mediante “prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
”
(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015). (AI 107648/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016). (destaquei)

Assim,

a priori
, a caução oferecida pela agravada é idônea e assegura o recebimento do crédito tributário, caso a tese fazendária seja confirmada na sentença de mérito, de modo que a pretensão recursal não merece acolhida.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020